Tribunal: TJMT
Processo: 1000034-04.2021.8.11.0013
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000034-04.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MAICON HENRIQUE SILVA SALES - CPF: 029.255.341-20 (APELANTE), KESIA APARECIDA MARCIANO SANTOS - CPF: 048.580.211-22 (APELANTE), BRUNO DE JESUS BARROS - CPF: 035.197.231-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MANOEL VIDAL DE MOURA - CPF: 643.718.592-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GIULIANO MANOEL LOPES DE ARAUJO - CPF: 998.581.341-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO VERIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta por Maicon Henrique Silva Sales contra sentença da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda (MT) que julgou procedente a ação penal para condená-lo como incurso no artigo 180,
caput
, do Código Penal. O réu foi condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituída por restritivas de direitos, por ter transportado, mediante pagamento, uma camionete Toyota Hilux, produto de crime ocorrido em Salvador/BA, com destino à região de fronteira com a Bolívia.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas constantes dos autos são insuficientes para comprovar o dolo do apelante, ensejando sua absolvição com fundamento no princípio
in dubio pro reo
; (ii) estabelecer se seria cabível a desclassificação da conduta para receptação culposa, nos termos do artigo 180, § 3º, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A materialidade e a autoria do delito de receptação dolosa encontram-se devidamente comprovadas por boletim de ocorrência, termo de apreensão, laudo pericial, auto de prisão em flagrante e pelos depoimentos dos policiais militares que realizaram a abordagem e confirmaram as circunstâncias do transporte do veículo e a confissão parcial do réu. O dolo direto do apelante se evidencia pela confissão do transporte mediante pagamento, pela escolha de rota em região fronteiriça notoriamente utilizada para o escoamento de veículos ilícitos, pelo comportamento suspeito dos envolvidos (como a fuga de seu comparsa) e pela própria indicação do local onde se encontrava a chave do veículo apreendido. A tese defensiva de ausência de prova suficiente e de boa-fé não prospera, uma vez que o conjunto probatório indica a ciência da origem ilícita do bem, não tendo o apelante se desincumbido do ônus de comprovar a licitude da posse ou a ausência de dolo, conforme entendimento consolidado no STJ. O pedido de desclassificação para receptação culposa é inviável, diante das circunstâncias concretas que denotam dolo direto, e não mera negligência ou imprudência, no transporte do veículo ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A comprovação da posse de veículo produto de crime em circunstâncias que denotam dolo direto impõe ao réu o ônus de demonstrar a licitude da posse, sob pena de manutenção da condenação por receptação dolosa. 2. A escolha de rota em região fronteiriça, o recebimento de valor em dinheiro e o comportamento suspeito dos envolvidos caracterizam o dolo direto na receptação.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 180, caput e § 3º; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 360.590/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 15/03/2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Maicon Henrique Silva Sales contra sentença prolatada pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda (MT), que o condenou como incurso nas sanções do art. 180,
caput
, do Código Penal (receptação dolosa), à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

Narra, a denúncia, (id. 291739871) que, em 20/11/2020, na rodovia MT-473, próximo à Fazenda Anacan, zona rural de Pontes e Lacerda (MT), o apelante, ciente da origem ilícita, adquiriu, recebeu e conduziu, em proveito próprio ou alheio, uma caminhonete Toyota Hilux, placa PKZ-9112, veículo com registro de roubo/furto no município de Salvador (BA).

Segundo consta dos autos, o réu, mediante promessa de pagamento da quantia de R$ 400,00, transportava o veículo em direção à fronteira com a Bolívia, contando com o apoio de Giuliano Manoel de Araújo (falecido), que agia como "batedor de estrada".

Durante operação policial, a caminhonete foi abandonada em área de mata, ocasião em que Giuliano tentou fugir e veio a óbito em confronto armado com a polícia. O apelante foi preso e admitiu parcialmente os fatos, reconhecendo que transportava o veículo mediante remuneração.

A sentença (id. 291739907) julgou procedente a ação penal, condenando o réu à pena mínima legal, substituída por restritivas de direitos. A fundamentação ocorreu com base na materialidade comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão e laudo pericial, além dos demais elementos juntados nos autos, e na autoria evidenciada pela confissão parcial e pelos depoimentos testemunhais, especialmente dos policiais militares responsáveis pela abordagem. Destacaram-se as circunstâncias do fato (promessa de pagamento pela realização do transporte, local e modo de execução), indicativas claras do dolo direto do agente.

Em suas razões recursais (id. 291739910), o apelante pleiteia: (i) absolvição por insuficiência probatória, invocando o princípio
in dubio pro reo
; (ii) subsidiariamente, requer a desclassificação para receptação culposa (art. 180, § 3º, do Código Penal), sustentando ausência de dolo em sua conduta.

O Ministério Público, em contrarrazões (id.

291739918), pugnou pelo desprovimento do recurso, destacando a robustez do conjunto probatório e enfatizando a inadequação da desclassificação pretendida, diante das circunstâncias fáticas que demonstram, inequivocamente, a ciência do réu sobre a origem ilícita do veículo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (id.

294863371), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ratificando a presença de provas suficientes quanto à materialidade, autoria e dolo direto da conduta imputada ao apelante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara Criminal:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, sendo tempestivo e adequado. Passo ao exame do mérito.

A presente apelação criminal objetiva a reforma da sentença que condenou Maicon Henrique Silva Sales como incurso nas sanções do art. 180,
caput
, do Código Penal (receptação dolosa), à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos.

Sustenta, a defesa, a insuficiência do conjunto probatório para fundamentar a condenação, pugnando pela aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

A doutrina de Aury Lopes Jr. deixa bem claro que o princípio
in dubio pro reo:

“é concebida como norma (ou regra) de tratamento, norma probatória e norma de juízo (...) é uma manifestação da presunção de inocência enquanto regra probatória e também como regra para o juiz, no sentido de que não só não incumbe ao réu nenhuma carga probatória, mas também no sentido de que para condená-lo é preciso prova robusta e que supere a dúvida razoável. Na dúvida, a absolvição se impõe”.

Portanto, ao consagrarem o princípio da presunção de inocência, do qual o
in dubio pro reo
é uma decorrência lógica, tanto a Constituição Federal quanto a Convenção Americana sobre Direitos Humanos estabeleceram um padrão probatório mínimo que precisa ser devidamente alcançado para autorizar uma condenação criminal.

No dizer de Aury Lopes Jr:

“Somente havendo prova robusta, forte, altamente confiável, de indiscutível qualidade epistêmica, que se traduza em um alto grau de probabilidade (ou certeza, para quem admite essa categoria na perspectiva processual), que supere toda e qualquer dúvida fundada sobre questões relevantes do caso penal, é que autoriza uma sentença penal condenatória, pois apta a superar a barreira do “acima da dúvida razoável””.

No presente caso, e na fase processual em análise, não se verifica apenas a existência de indícios, mas sim um conjunto probatório consistente que demonstra que o apelante conduzia uma caminhonete Toyota Hilux, placa PKZ-9112, em direção à fronteira do Brasil com a Bolívia, que tentou acesso por uma estrada vicinal de uma fazenda, utilizando um veículo batedor à sua frente, tendo recebido, para tal finalidade, a quantia de R$ 400,00.

Não há dúvida quanto à materialidade e autoria de Maicon Henrique Silva Sales.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudo pericial e demais elementos colhidos na fase inquisitorial e ratificados sob o crivo do contraditório perante Juízo imparcial.

Quanto à autoria e ao dolo, as provas testemunhais (id. 291739905), em especial os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, bem como a confissão parcial do réu, demonstram que o apelante transportava a caminhonete Toyota Hilux, produto de crime ocorrido no Estado da Bahia.

O apelante admitiu ter recebido a quantia de R$ 400,00 pelo transporte e conduzia o veículo em região próxima à fronteira com a Bolívia, rota reconhecidamente utilizada para a destinação de bens ilícitos. A atuação conjunta com o comparsa Giuliano, que empreendeu fuga ao avistar os policiais, reforça a consciência do réu acerca da ilicitude do transporte.

A propósito:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. RECEPTAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. SISTEMA ACUSATÓRIO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. ABSOLVIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que manteve a condenação do recorrente pelo crime de receptação dolosa previsto no art. 180, caput, do Código Penal. A condenação baseou-se na exigência de que o réu comprovasse a sua inocência e o desconhecimento da origem ilícita do bem apreendido em seu poder. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar se a condenação por receptação, com base na inversão do ônus da prova, viola o princípio da presunção de inocência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da presunção de inocência, previsto no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, impõe à acusação o ônus de provar, de forma inequívoca, os fatos constitutivos do delito, definido como fato típico, ilícito e culpável, não cabendo ao réu demonstrar sua inocência. 4.
O crime de receptação previsto no art. 180, caput, do Código Penal exige o dolo direto, que pode ser inferido de circunstâncias fáticas e objetivas. Contudo, a comprovação desse elemento subjetivo do tipo compete ao Ministério Público, conforme dispõe o art. 156 do Código de Processo Penal. 5. A mera posse do bem não configura prova suficiente para afastar a presunção de inocência. Ainda que o réu esteja na posse do bem, a acusação deve comprovar, de forma inequívoca, o dolo do agente, sendo indevida a inversão do ônus da prova
. 6. Viola o princípio da presunção de inocência e o sistema acusatório a decisão condenatória que inverte o ônus da prova e atribui ao réu o ônus de comprovar a ausência de elementos constitutivos do crime. 7. Em caso de ausência de prova segura e firme do dolo, o julgador deve proceder a absolvição do acusado conforme o previso no artigo 386, inciso VII, do CPP, que dispõe que o juiz absolverá o réu quando “não existir prova suficiente para a condenação”. 8. Recurso não conhecido, mas concedido habeas corpus de ofício para absolver o recorrente. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso ordinário não conhecido. Habeas corpus de ofício concedido para absolver o recorrente, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP. Tese de julgamento: A condenação por receptação que se baseia na inversão do ônus da prova, imputando ao réu o dever de provar sua inocência e o desconhecimento da origem ilícita do bem, viola o princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF) e o art. 156 do CPP, devendo ser anulada e o réu absolvido. Dispositivos relevantes citados: art. 5º, LVII, CF; art. 156, art. 386, VII, CPP; art. 180, caput, CP; art. 192, RISTF. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84580; STF, AP 883 (grifo nosso).

Da mesma forma, este Egrégio Tribunal de Justiça tem reiterado que:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – CONDENAÇÃO POR RECEPTAÇÃO – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – POSSIBILIDADE – ELEMENTO SUBJETIVO DO CRIME – CIÊNCIA DA ILICITUDE DO BEM NÃO COMPROVADA – PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO. Para a configuração do crime de receptação é imprescindível a existência de um crime pretérito e que o agente tenha ciência da origem ilícita do bem.
In casu
, a condenação se fundamentou na adulteração do veículo, entretanto a motocicleta foi vendida em leilão com as modificações e entregue ao comprador somente com Nota Fiscal, inclusive sem placa, ou seja, não houve prática do crime de adulteração de sinal de veículo automotor. O que se verifica na verdade é a presença de infração administrativa (veículo trafegando em via pública sem placa, escapamento modificado, etc), nas não a ocorrência de crime pretérito. Diante de tal contexto probatório, é adequada a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, porque não existem elementos de prova suficientemente robustos a justificar a condenação do acusado, devendo-se prestigiar a presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88). (N.U 1000121-71.2023.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024).

Diante desse quadro, impende destacar que prevalece, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que a apreensão de bem furtado ou roubado em poder do agente, em circunstâncias suspeitas, autoriza a inversão do ônus probatório, cabendo ao acusado demonstrar, de forma concreta, a origem lícita do bem ou, ao menos, a sua boa-fé.

Acerca dessa inversão do ônus probatório, colhe-se o esclarecimento do renomado penalista Rogério Greco:

“Comprovado que determinado bem é produto de crime e que se encontra na posse do agente, inverte-se o ônus da prova, devendo este último demonstrar que o adquiriu de boa-fé, sem conhecimento de sua procedência ilícita, sob pena de responder pelo delito em sua forma dolosa.”

Pelo depoimento do apelante, ao tentar explicar a origem da caminhonete, observa-se titubeio e a tentativa de induzir o julgador a crer que se tratava de mero convite de seu “compadre” para apenas conduzir o veículo até um suposto comprador.

No presente caso, a conduta do apelante, ao transportar veículo subtraído mediante remuneração, com destino à região fronteiriça conhecida pela prática de crimes dessa natureza, revela, de forma inequívoca, sua consciência sobre a procedência criminosa do bem transportado. Não há, portanto, dúvida razoável que autorize a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, tampouco a desclassificação para receptação culposa.

Dessa forma, diante da clara e objetiva evidência do dolo direto, demonstrada pelo contexto probatório constante dos autos, não merece acolhimento a tese defensiva de desclassificação pretendida.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso do apelante, mantendo a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda (MT), que condenou Maicon Henrique Silva Sales como incurso no art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos, nos termos fixados na sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025